Tribunal: TCU
Processo: 029.239/2010-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Sr. Elmer Marques, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada por meio do Acórdão 2500/2019-TCU-Plenário , Sessão de 16/10/2019, Ata 40/2019, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.239/2010-9 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 031.338/2020-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 039.778/2018-5 (DENÚNCIA); Processo 031.331/2020-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.678/2016-0 (DENÚNCIA) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Órgão/Entidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.8. Representação legal: Fabio de Carvalho Tamura (274.489/OAB-SP), Rita Maria de Freitas Alcantara (296.029/OAB-SP) e outros, representando Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo; Rodrigo Porto Lauand (126258/OAB-SP), Rodrigo Jose Oliveira Pinto de Campos (246.813/OAB-SP) e outros, representando Associação dos Permissionários do Entreposto de São Paulo - Apesp; Claudio Tucci Junior (167.293/OAB-SP) e Claudio Tucci (33.928/OAB-SP), representando Carlos Nabil Ghobril. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.